Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO JUSTIFICADO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. À falta de demonstração de erro quanto à atualização monetária da dívida apto a infirmar a presunção de legitimidade e exatidão dos cálculos da contadoria, deve ser mantida a sua homologação judicial.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.